Tribunal: TJMT
Processo: 0008987-94.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008987-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RADIANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.370.697/0001-18 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FLAVIA ERICA DE FREITAS AMORIM - CPF: 976.837.601-53 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), RADIANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.370.697/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – REJEITADAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE COBRADOR – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O protesto indevido de título é apto a caracterizar interesse processual, por configurar lesão concreta ao direito da parte, independentemente da validade formal do contrato subjacente.

O agente cobrador responde solidariamente pelo protesto indevido, ainda que não seja beneficiário do título, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A ausência de documentos considerados indispensáveis à propositura da ação não se verifica quando os elementos constantes nos autos permitem a formação do convencimento judicial quanto à existência do protesto e à relação jurídica controvertida.

O protesto indevido de título referente a obrigação inexistente presume o dano moral, independentemente de prova específica.

É legítima a fixação de indenização por danos morais em valor proporcional ao prejuízo e às circunstâncias do caso, quando verificada a falha na prestação do serviço.

A quantia fixada a título de danos morais revela-se proporcional, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a jurisprudência consolidada desta Corte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0008987-94.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

FLAVIA ERICA DE FREITAS AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em contra sentença proferida pela MMa Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0008987-94.2015.8.11.0041, ajuizada por
FLÁVIA ERICA DE FREITAS AMORIM
em desfavor de
RADIANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
e do ora apelante,

julgou procedentes os pedidos para (a) declarar a inexistência do débito referente a dois boletos de R$1.020,00 cada; (b) declarar a nulidade dos respectivos protestos com retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; (c) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, com juros e correção nos moldes ali definidos; e (d) condenar os requeridos ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sustentando que o contrato firmado entre as partes é plenamente lícito, celebrado por vontade livre e consciente da autora, a qual tinha ciência das cláusulas contratuais, encargos e obrigações assumidas.

Aduz que, nos termos do art. 17 do CPC, inexiste qualquer irregularidade contratual praticada pelo Banco, de modo que a ação carece de interesse processual e deve ser extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em seguida, alega ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que não foi o Banco quem firmou o contrato impugnado, mas sim a construtora corré, sendo esta a única parte legitimada para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta que eventual manutenção do Banco no polo passivo configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por compelir o réu a se defender de fatos estranhos à sua atuação.

Ainda em sede preliminar, sustenta a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, com fundamento no art. 320 do CPC, argumentando que a autora não juntou aos autos prova do suposto dano moral sofrido, nem descreveu de forma concreta o alegado prejuízo, razão pela qual requer o indeferimento da inicial e a extinção do processo, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

No mérito, o apelante sustenta a legalidade de sua conduta e a inexistência de ato ilícito, pois atuou dentro dos limites legais e contratuais, inclusive sob a regulação do Banco Central do Brasil, não havendo prática de qualquer ato contrário ao direito.

Ressalta que eventual inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito ocorreu no exercício regular de um direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, inexistindo os pressupostos para responsabilização civil (ato ilícito, dano e nexo causal) previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Aduz, ainda, que, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), estão presentes as causas excludentes de responsabilidade: inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva do consumidor, que não adimpliu a obrigação na data de vencimento.

Quanto ao pleito indenizatório, sustenta a total ausência de comprovação do alegado dano moral e da repercussão dos fatos no meio social da autora.

Argumenta que eventual fixação de indenização deve observar critérios de moderação e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito e a criação de “indústria de indenizações”.

No tocante aos honorários advocatícios, requer a minoração da verba fixada na sentença, por considerar o valor excessivo em face da baixa complexidade da causa e do trabalho desenvolvido. Fundamenta seu pedido no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, destacando que os honorários devem ser fixados conforme o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho efetivamente realizado.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais (id. 309023439).

Em contrarrazões, a apelada requer o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Rebate a preliminar de ilegitimidade passiva, salientando que o Banco do Brasil promoveu o protesto dos títulos apontados como indevidos, com conduta determinante para a negativação, sendo cabível sua responsabilização solidária à luz da cadeia de consumo.

Aponta, ainda, que há interesse de agir, uma vez que houve lesão concreta decorrente do protesto indevido, caracterizando pretensão resistida e necessidade de tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF).

Menciona que o protesto foi manifestamente indevido, ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC e art. 927 do CC, com dano moral presumido (
in re ipsa
).

Ressalta que a sentença fixou valor indenizatório adequado, observando critérios de proporcionalidade e jurisprudência consolidada e não há amparo jurídico para a tese de ausência de dano moral ou de insuficiência documental.

Por fim, diz que os honorários sucumbenciais e recursais devem ser mantidos, com eventual majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso (Id. 309023446).

O preparo foi recolhido (Id. 311309868).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação proposta por
FLÁVIA ERICA DE FREITAS
em face de
RADIANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
.
– ME
e
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual relata que, ao final do curso de Administração de Empresas da Faculdade ICE, contratou, juntamente com outros formandos, os serviços da primeira ré para organização dos eventos festivos de formatura, abrangendo alimentação, cerimonial, decoração e banda, mediante pagamento antecipado do valor de R$3.060,00.

Todavia, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais, os contratantes suspenderam os pagamentos, sem que a ré tenha adotado providências para assegurar a execução do contrato.

Acrescenta que, não obstante a inexecução integral dos serviços contratados, a segunda ré promoveu o protesto de dois boletos e a indevida inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, fato que, somado às falhas contratuais, motivou a propositura da presente demanda com vistas à reparação dos prejuízos experimentados.

A primeira requerida, citada por edital, apresentou defesa pautada em negativa geral. Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou não ter participado da relação negocial havida entre a autora e a primeira ré, atuando unicamente como agente cobrador dos títulos. Aduziu, ainda, que a negativação foi realizada no exercício regular de direito, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, razão pela qual não há que se falar em responsabilização por danos morais.

Após regular processamento do feito o magistrado julgou procedentes os pedidos para (a) declarar a inexistência do débito referente a dois boletos de R$1.020,00 cada; (b) declarar a nulidade dos respectivos protestos com retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; (c) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, com juros e correção nos moldes ali definidos; e (d) condenar os requeridos ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

No que se refere à alegada
ausência de interesse de agir
, não assiste razão ao apelante.

A autora demonstrou a efetiva ocorrência de protesto indevido de títulos, o que configura lesão concreta ao seu direito e caracteriza a presença dos requisitos da ação, em especial a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil e do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O fato de o contrato ser, em tese, lícito, não afasta o interesse processual, pois o que se discute é a validade da cobrança e do apontamento levado a efeito.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, igualmente não prospera a tese defensiva.

É incontroverso que o Banco do Brasil promoveu o protesto dos títulos em questão, figurando, portanto, como parte integrante da cadeia de consumo, na condição de agente cobrador.

À luz da teoria da aparência e do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo legítima a sua manutenção no polo passivo.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA JÁ QUITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1
. O banco, mesmo na condição de endossatário-mandatário, responde solidariamente pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata previamente quitada, caso tenha ciência do pagamento e se omita em impedir o protesto.
2. O protesto indevido de título quitado configura dano moral presumido (in re ipsa).”
(N.U 0000880-28.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO –
DUPLICATAS MERCANTIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS –
ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO – RESPONSABILIDADE POR ATO CULPOSO PRÓPRIO
– SÚMULA 476 DO STJ – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS – DUPLICATAS SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para formação do polo passivo, de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização, inclusive com a aplicação da teoria da aparência, conforme o art. 7o, parágrafo único, do CDC.
Havendo protestos em nome da parte autora que esta alega desconhecer, evidente seu interesse em buscar a tutela jurisdicional para declarar a inexistência do débito e cancelar os protestos. Configura ato culposo próprio do banco endossatário-mandatário o fato de ter levado a protesto duplicatas sem aceite e sem comprovação da entrega das mercadorias, não tendo se certificado da regularidade dos títulos antes de apresentá-los a protesto. Em casos de protesto indevido, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do prejuízo, inclusive para pessoa jurídica, pois afeta sua credibilidade no mercado e sua capacidade de obter crédito. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação. Em se tratando de indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir da citação, como corretamente fixado na sentença de primeiro grau.”
(N.U 1044717-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Também não se acolhe a preliminar de
falta de documentos indispensáveis à propositura da ação
. Os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado quanto à existência do protesto e à relação jurídica controvertida, não havendo qualquer vício processual apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito, no qual igualmente não assiste razão ao apelante.

Restou incontroverso que a negativação do nome da autora decorreu de títulos emitidos pela primeira requerida e apontados a protesto pela instituição financeira recorrente.

Ainda que o Banco do Brasil sustente ter agido como mero apresentante, sua conduta é determinante para a concretização do ato de protesto e, por conseguinte, para a inscrição indevida, não se podendo afastar sua responsabilidade.

A jurisprudência consolidada é pacífica no sentido de que aquele que apresenta título a protesto responde pelos danos decorrentes de eventual indevido apontamento, independentemente de ter sido o beneficiário do crédito.

Na oportunidade, colaciono os precedentes:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE NA ABERTURA DE EMPRESA.
PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à vítima de fraude decorrente de relação de consumo, nos termos do art. 17 do CDC.
A responsabilidade do fornecedor por protesto indevido decorrente de contratação fraudulenta é objetiva, não sendo afastada por alegação de fraude cometida por terceiro. A ausência de diligência mínima na verificação da identidade do contratante caracteriza falha na prestação do serviço.

O protesto indevido presume o dano moral, dispensando prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 85, §§2o e 11."
(N.U 1006074-66.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso em análise, o defeito consiste justamente no protesto de títulos relativos a obrigação inexistente, conforme reconhecido na sentença, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

O dano moral, por sua vez, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, dispensando prova do efetivo abalo à honra ou à imagem.

Ademais, a tese de exercício regular de direito não se sustenta diante da ilicitude do título apresentado a protesto. O exercício regular pressupõe a licitude do ato, o que não se verifica quando a dívida é inexistente.

O Banco, ao proceder ao apontamento, assumiu o risco de sua conduta e deve responder pelos efeitos jurídicos dela decorrentes.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO CANCELADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
O protesto indevido de título cancelado configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, sendo o dano presumido (in re ipsa)
. 2. Mantém-se o valor da indenização fixado em primeira instância quando adequado à gravidade do fato e às circunstâncias do caso concreto.” (...)."
(N.U 1021538-91.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais (R$8.000,00), verifica-se que a quantia foi arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, o caráter pedagógico da medida e a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Não há, portanto, fundamento para sua redução.

Outro não é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça, in verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE NA ABERTURA DE EMPRESA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que teve seu nome indevidamente protestado em razão da abertura fraudulenta de empresa em seu nome. A autora alegou inexistência de relação contratual com a ré e requereu a exclusão do protesto e a condenação por danos morais.
A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na hipótese de fraude contratual, estabelecer se a responsabilidade da empresa fornecedora persiste mesmo diante de alegação de fraude por terceiro e verificar se está configurado o dano moral indenizável em decorrência de protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, nos termos do art. 17, por se tratar de vítima de evento danoso decorrente de relação de consumo, ainda que não tenha contratado diretamente com a fornecedora. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor. A alegação de fraude por terceiro configura fortuito interno, inserido no risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da ré, que admitiu a existência de contratação fraudulenta.

A autora agiu com diligência, tendo registrado boletins de ocorrência e adotado providências administrativas e judiciais imediatamente após ter ciência da fraude, inexistindo qualquer negligência de sua parte. A emissão e o protesto de títulos em nome da autora decorrem exclusivamente da atuação deficiente da ré, que não conferiu adequadamente os dados apresentados.

A ausência de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante evidencia falha grave na prestação do serviço, cuja segurança mínima é expectativa legítima do consumidor. A alegação de que a ré também foi prejudicada por eventual fraude não constitui excludente de responsabilidade, sendo ônus da atividade empresarial o risco decorrente da contratação com documentação insuficiente.
O protesto indevido presume o abalo à honra e à credibilidade da autora, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em R$10.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação e prevenção.

(...)."
(N.U 1006074-66.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os em 20% sobre o valor da condenação, em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, levando em conta o trabalho realizado, a natureza da causa e o grau de zelo profissional, de modo que não se vislumbra excesso que justifique sua minoração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025